Tribunal: TJES
Processo: 0002419-06.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência/Deficiência de Fiscalização
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002419-06.2017.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: M. G. L. M. e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. INCÊNDIO EM CELA DE DELEGACIA. DEVER DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e apelação adesiva interpostas, respectivamente, pelo Estado do Espírito Santo e pelos familiares (companheira e filhos) de detento falecido, em face de sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e pensão mensal, em decorrência de morte por incêndio ocorrido em cela de delegacia de polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir a natureza da responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em incêndio ocorrido em cela de delegacia, bem como a eventual ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima; (ii) analisar a adequação dos valores fixados a título de danos morais, a possibilidade de cumulação de danos materiais com pensionamento e os parâmetros para a fixação da pensão mensal (valor, beneficiários e termo final); e (iii) determinar o regime de juros e correção monetária aplicável à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua guarda é objetiva, fundamentada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da mesma Carta (STF, Tema 592), surgindo a obrigação de indenizar independentemente da prova de culpa quando configurado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.

4. A ausência de provas sobre a origem do incêndio e de meios que permitissem à vítima iniciá-lo, aliada ao fato de que o fogo atingiu proporções fatais em ambiente sob constante vigilância estatal, evidencia a falha no dever de guarda e proteção, configurando o nexo de causalidade entre a omissão do Estado e o óbito do detento.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada dependente, em alinhamento com a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça para casos análogos e em observância à gravidade do fato e ao caráter pedagógico da medida.

6. É indevida a cumulação de condenação por danos materiais genéricos com o pensionamento mensal, pois ambas as verbas, no caso concreto, visavam reparar o mesmo prejuízo: a perda patrimonial decorrente da cessação da renda que o falecido provia à família. O dano material não se presume e deve ser comprovado.

7. Na ausência de comprovação da renda da vítima, a pensão mensal deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a ser partilhada entre os dependentes (filhos e companheira). Para os filhos, o benefício é devido até os 25 anos, e para a companheira, até a data em que o falecido atingiria a expectativa de vida segundo a tabela do IBGE, assegurado o direito de acrescer.

8. Os consectários legais da condenação contra a Fazenda Pública devem ser cindidos: até 08/12/2021, aplicam-se os critérios do Tema 810/STF (correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança); a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

De início, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso adesivo, arguida pelo Estado, embora conste no dispositivo da sentença recorrida que os pedidos dos autores foram julgados procedentes, a condenação se deu em valores inferiores aos pleiteados na exordial, o que caracteriza a sucumbência recíproca e legitima a interposição do apelo adesivo, nos termos do art. 997, § 1º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar arguida.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
apelação adesiva
interposta por
MURILO GABRIEL LIMA MADEIRA E OUTROS
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba que, em sede de
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais
, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, danos materiais e pensão mensal, em decorrência do falecimento de detento sob sua custódia.

Em suas razões (fls. 306/318), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese:
(i)
a aplicação da responsabilidade subjetiva por se tratar de conduta omissiva, com a necessária comprovação de culpa, a qual não restou demonstrada;
(ii)
o rompimento do nexo de causalidade por culpa exclusiva da vítima, que teria ateado fogo ao colchão da cela onde se encontrava;
(iii)
a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor arbitrado;
(iv)
a ausência de comprovação de danos materiais;
(v)
o descabimento da pensão mensal ou, subsidiariamente, sua redução para 2/3 do salário mínimo, com termo final aos 24 anos; e
(vi)
a necessidade de aplicação exclusiva da taxa SELIC como fator de atualização da condenação, nos termos da EC nº 113/2021.

Por sua vez,
MURILO GABRIEL LIMA MADEIRA E OUTROS,
em seu recurso adesivo (fls. 320/329), argumentam que:
(i)
o
quantum
indenizatório a título de danos morais e materiais é ínfimo;
(ii)
a inadequação da pensão mensal, que deveria ser elevada para corresponder à renda efetiva do falecido, comprovada por prova testemunhal; e
(iii)
o pensionamento deve ser individualizado para cada dependente (filhos e companheira), sendo vitalícia para a companheira.

Pois bem.

Na origem trata-se de ação de indenização ajuizada pela companheira e pelos filhos de Geovane Madeira Mates, que veio a óbito em decorrência de um incêndio ocorrido na cela de uma delegacia de polícia, onde se encontrava sob custódia estatal.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de ter restado configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado, ante a falha no dever de guarda e proteção da integridade física do detento, sendo afastada a tese de culpa exclusiva da vítima, dada a inconclusividade do laudo pericial sobre a origem do incêndio.

Posto isso, cinge-se a controvérsia recursal a aferir: (i) a natureza da responsabilidade do Estado no caso concreto e a eventual ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima; (ii) a adequação das condenações por danos morais, materiais e pensionamento; e (iii) o regime de juros e correção monetária aplicável.

1. Responsabilidade do Estado

É cediço que a responsabilidade civil do Estado pela morte de cidadãos sob sua guarda foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral (Tema 592), que assentou a tese de que
"em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento."

Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o RE nº 841.526 (Tema 592), definiu que “
a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
”.

Ainda, no RE n° 841.526 restou consignado que “
nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público
”.

Nesse mesmo sentido é, outrossim, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que "
as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público”
(AgInt no AREsp n. 2.767.609/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

No caso em apreço, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pretende eximir-se da responsabilidade, alegando culpa exclusiva da vítima, sob a tese de que esta teria ateado fogo ao próprio colchão, cometendo suicídio, conforme relatado no BU n° 32615550 (fls. 28/30).

No entanto, o quadro fático delineado nos autos é robusto o suficiente para, a meu sentir, demonstrar a inefetividade do Estado quanto a um dever específico de agir, qual seja, o de garantir a proteção e a incolumidade da pessoa sob sua custódia, do que resulta o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva.

Com efeito, a despeito da tese ofertada pelo Ente Estatal, voltada ao reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, para além do fato de revelar
o Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (fls. 200/207) que
"não havia fontes ígneas (fósforos, isqueiros, tochas etc.), tampouco acelerantes [...] no interior da cela nem nas proximidades",
não se discute
que o evento morte se deu dentro das dependências de unidade prisional, local cujo dever de segurança é inegavelmente atribuído ao Ente Público.

Nesse cenário, é possível alcançar a conclusão pela existência do nexo causal desde o instante em que iniciou-se o incêndio no alojamento, o que por certo poderia ter sido evitado já que não se tratou de evento que pudesse ser extraído do controle público. Não é demais reeditar, aqui, que os apenados/custodiados são mantidos sempre sob a responsabilidade dos agentes penitenciários, a estes incumbindo, consequencialmente, o encargo de zelar por suas integridades físicas.

De não ser bastante, consta do BU n° 32615550 (fls. 28/30) que “
Geovane foi conduzido para o compartimento de carceragem, sendo novamente submetido à busca pessoal minuciosa onde foi revistado todas as peças de roupa bem como pedido que o mesmo colocasse as mãos na cabeça e abaixasse três vezes. Foi encontrado um maço de cigarros, uma certa quantia em dinheiro, um cartão do SUS
”.

A despeito, pois, da narrativa dos agentes públicos e do laudo de exame, há um fato irrefutável:
se não foi localizado, no interior da cela, no momento posterior ao incêndio, fontes ígneas (fósforos, isqueiros, tochas), hábeis a iniciar o fogo, a mesma conclusão deve ser extraída quanto ao momento anterior, até porque sinalizado no mesmo laudo a inexistência de “
materiais sujeitos à combustão espontânea
.
Em assim sendo,

resulta a inexorável conclusão de que o fogo não foi provocado pelo próprio custodiado.

E ainda que assim não fosse, não se me afiguraria possível afastar a
conduta omissiva e ineficiente dos agentes estatais, que, a um só tempo, teriam permitido a entrada e existência de artefatos deflagradores do fogo, deixando de impedir a sua propagação no ambiente carcerário, causa direta e imediata do resultado fatal.

Ademais, essencial destacar, quanto a isso, não ser de todo imprevisível a ocorrência de incêndio nas dependências de uma unidade prisional/penitenciária, razão pela qual deveria o ente público estar preparado para este tipo de ocorrência.

Ora, mesmo permanecendo inconclusiva a origem do fogo, não se me afigura
razoável concluir que um incêndio em um colchão, dentro de uma cela de um estabelecimento prisional/penitenciário, a princípio sob constante supervisão, alcance as proporções extremas e fatais atestadas e não tenha sido percebidas ou obstadas a tempo pelos agentes estatais, o que reforça o nexo de causalidade.

Assim, uma vez iniciado o incêndio, independentemente da causa, a morte do detento só se consumou porque não foram observadas as regras mínimas de segurança, o que possibilitou a ofensa à incolumidade do detento. Ou seja, falhou o Estado
em seu dever de vigilância e proteção de pessoa que estava sob sua custódia, sendo tal omissão a condição necessária para o evento danoso.

Sob qualquer perspectiva, portanto, revelando o cenário fático, de forma inconteste, a quebra do dever especial de proteção imposto ao Estado, a quem incumbe zelar pela integridade dos indivíduos sob sua guarda e, diante da
omissão quanto a essa obrigação legal específica, a responsabilidade do Estado, ainda que por ato omissivo, prescinde de prova de conduta culposa
lato sensu
.

Nesse sentido é a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto, que reafirma a responsabilidade objetiva do Estado em casos de morte de detento, inclusive em casos de suicídio, quando há falha no dever de vigilância:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL . FILHA MENOR. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. ÓBITO DO PRESO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL DE GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS DETENTOS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO . MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE X PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1076, STJ . CUSTAS. ESTADO. ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, ainda que o mesmo tenha cometido suicídio, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos custodiados sob sua tutela. Precedentes .
2. A dependência econômica do filho menor em relação aos seus genitores é presumida. 3. “É devida pensão mensal aos pais pela morte de filho menor, que deverá ser calculada com base no valor do salário-mínimo, face a ausência de prova dos rendimentos . Nesses casos a pensão deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo a partir do óbito até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048150029907, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021) 4. Em relação ao período de duração da obrigação alimentar, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completem 25 anos de idade (STJ, EDcl no REsp 1770437/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 14/05/2020) 5. Indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente o caráter punitivo pedagógico, compensando o ofendido de forma justa pelos danos sofridos com o infortúnio, nos termos do artigo 944 do Código Civil. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou, na sistemática dos recursos repetitivos, tese no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa se dá em caráter subsidiário, incidindo apenas quando não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. 7 . A Lei Estadual nº 9.974/2013 garante ao Estado do Espírito Santo a dispensa do pagamento das custas processuais. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para isentar o Estado do Espírito Santo do pagamento das custas processuais . Julgo prejudicada a remessa necessária. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00009773920188080009, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Essencial destacar, assim, a fragilidade das alegações do ente estatal ao tentar eximir-se de sua responsabilidade com base no argumento de que teria sido o evento ocasionado por culpa exclusiva da vítima (suicídio), já que, conquanto advogue a tese de inocorrência de omissão de sua parte, não produziu elementos de provas substanciais nesse sentido
, devendo, por conseguinte, ser responsabilizado pelo óbito do detento.

2. Danos morais

Configurado o dever de indenizar, o dano moral é inquestionável, decorrente do sofrimento profundo causado pela perda abrupta e trágica de um pai e companheiro, agravado pelas circunstâncias em que ocorreu o óbito.

Quanto a isso, o Estado pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais (R$ 50.000,00), enquanto os autores, em recurso adesivo, pugnam por sua majoração.

Convém destacar que o arbitramento da indenização não é matemático e não visa restituir o autor ao
status quo ante
, tampouco compensar integralmente a angústia suportada.

Assim, há muito o c. STJ assentou entendimento de que compete ao órgão julgador se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, primeiramente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, e, em seguida, às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico (STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

No caso, o Estado, em suas razões recursais, colaciona julgados datados há mais de uma década a fim de subsidiar o pleito de diminuição do
quantum
indenizatório.

No entanto, a recentíssima jurisprudência do C. STJ, em casos envolvendo indenização aos familiares de detentos mortos em estabelecimentos prisionais, firmou-se no sentido da
razoabilidade da indenização de R$ 50.000,00 para cada autor
,
in litteris
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
2. No julgamento de casos análogos, que envolvem o pagamento de indenização aos familiares de detentos mortos em estabelecimentos prisionais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da razoabilidade da indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor.
3. "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação" (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023 - Tema Repetitivo n. 1.059). 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.118.377/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

Assim, considerando a gravidade das circunstâncias da morte, a falha do serviço público e o caráter pedagógico da medida, e em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendo que o valor arbitrado pela sentença recorrida (R$ 50.000,00 a ser dividido entre os três dependentes) revela-se aquém do adequado, razão pela qual o recurso adesivo merece provimento neste ponto para
majorar a indenização por danos morais para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo R$ 50.000,00 para cada um dos dependentes.

3. Danos materiais

No que tange aos danos materiais, a sentença recorrida condenou o Estado ao pagamento do valor de R$ 50.000,00, além da pensão mensal, sob o seguinte fundamento,
in litteris
:

“Visto que a vítima, possui 02 filhos menores de idade e uma companheira com quem o mesmo mantinha união estável, bem como no caso em tela a companheira da vítima é quem cuida das crianças, estando desempregada, pagando aluguel, sobrevivendo apenas de ajudas de parentes e terceiro, passando por sérias dificuldades financeiras e principalmente por sérios abalos psicológicos.

No entanto, observo que a vítima era o principal provedor da família, conforme acostado ao auto o mesmo trabalhava com estruturas metálicas.

Assim, considerando os precedentes acima como parâmetro ao fato ocorrido, reputo razoável o quantum indenizatório correspondente a R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais). em decorrências dos danos materiais em favor das partes autoras, visto que se trata de pessoa menor de idade sem nenhum amparo social, para que possa garantir o sustento dos mesmo.”

Relativamente a isso, assiste razão ao Estado quanto à impossibilidade de cumulação da condenação em danos materiais genéricos com o pensionamento mensal, uma vez que a finalidade de ambas as verbas se mostrou a mesma no caso concreto: reparar a perda patrimonial decorrente da cessação da renda que o falecido provia à família.

Além disso, o “dano material não pode ser presumido, uma vez que se destina a reparar prejuízo econômico efetivamente suportado pela parte, e se mede pela extensão do dano, conforme preconiza o art. 944 do Código Civil.” (TJDFT, Ap. Cív. 07191.38-68.2022.8.07.0001, 3º Turma Cível, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 18.5.2023, PJe 20.6.2023). Dai ser essencial a demonstração cabal dos danos materiais, sequer havendo possibilidade de estimar os prejuízos suportados, devendo a reparação pretendida ocorrer os estreitos limites da perda financeira experimentada pela vítima. Em assim sendo, ausente a prova do prejuízo real e concreto, como aqui ocorre, deve ser
afastada a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos R$ 50.000,00 a título de danos materiais.

4. Pensionamento

Quanto ao valor da pensão, a sentença recorrida condenou o Estado ao pagamento de um salário mínimo e meio somente aos filhos do
de cujus
, até completarem 25 anos.

Em sua razões recursais, o Estado pleiteia que a pensão seja fixada em 2/3 do valor de referência e limitada aos 24 anos de idade, enquanto os autores alegam que o
de cujus
auferia renda média de R$ 5.000,00 e pleiteiam a majoração do pensionamento “para que este seja o valor para cada filho e a companheira outro valor em separado”.

No que se refere ao
valor de referência
, a prova testemunhal, embora sugira que o
de cujus
auferia renda superior a R$ 5.000,00, não oferece a segurança necessária para assumir que o
de cujus
percebia tais valores todos os meses, de modo que tal estimativa não é subsidiada pelas demais provas constantes dos autos.

Assim, conforme entendimento pacífico do C. STJ, na ausência de comprovação da renda da vítima,
o pensionamento deve ser calculado com base no salário mínimo
,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE PRESO DENTRO DE CENTRO DE DETENÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DIREITO À PENSÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS. FIXAÇÃO EM UM SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou ser equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.993.201/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Prosseguindo, com relação ao termo final da obrigação e à inclusão da companheira como beneficiária, o Estado, em sua contestação (fls. 39/48-v), argumenta,
in verbis
:

“Portanto, a indenização referente aos danos materiais, deve ser calculada considerando a pensão mensal devida no valor de 2/3 sobre o salário mínimo, devida aos filhos, até a data em que estes completariam 25 (vinte e cinco) anos, partilhando tal valor com a suposta companheira, se esta comprovar tal condição, que receberá tal valor até a idade em que o de cujus completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, conforme consolidada jurisprudência do STJ.”

Quanto a isso, a recente jurisprudência do C. STJ consolidou-se no sentido de que a pensão é devida ao filho menor até os 25 anos de idade e à companheira até a expectativa de vida do falecido, conforme a tabela do IBGE à data do óbito, sendo admissível a divisão proporcional entre os dependentes com posterior direito de acrescer. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. PENSÃO MENSAL A DEPENDENTES. FILHO MENOR ATÉ OS 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE.
COMPANHEIRA ATÉ A EXPECTATIVA DE VIDA DO FALECIDO, CONFORME TABELA DO IBGE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. A dependência econômica entre membros de famílias de baixa renda é presumida para fins de reparação civil por morte, independentemente de prova de atividade remunerada da vítima.
3. É devida pensão mensal ao filho menor até os 25 anos de idade e à companheira até a expectativa de vida do falecido, sendo admissível a divisão proporcional entre os dependentes e posterior reversão integral do valor à companheira até a expectativa de vida do falecido, conforme dados do IBGE.
4. A fixação de indenização por danos morais em valor irrisório permite sua majoração no recurso especial, observando-se os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.150.459/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N° 284 /STF. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA. TABELA DO IBGE OU FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. 1. Caracteriza-se a deficiência da fundamentação recursal quando o recurso especial não indica de modo preciso os dispositivos legais violados, a atrair o óbice da Súmula n° 284/STF.
2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido, [grifou-se] (Aglnt nos EDcl no AREsp n. 2.177.357/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024; grifos diversos do original)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. FALTA DE INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AFASTAMENTO. PENSÃO MENSAL. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. [...]
2. Nos termos da jurisprudência, é devida a pensão mensal aos familiares de detento morto, ante a presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda. O valor referencial, quando ausente a prova de rendimento, é de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, devidos ao conjunto de dependentes, desde a data da morte até a data em que a vítima completaria a expectativa de vida estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE no momento do evento danoso.
3. Os parâmetros jurisprudenciais indicam para a razoabilidade da indenização entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais) em casos similares. O valor fixado pela origem (vinte mil reais) deve ser majorado para o patamar inferior das balizas apontadas. 4. Agravo interno provido. (AgInt no REsp n. 2.026.062/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Dessa forma, a sentença merece reforma, devendo a pensão mensal ser fixada no valor total de
2/3 (dois terços) do salário mínimo, montante que deve ser partilhado em cotas iguais entre os três dependentes (a companheira e os dois filhos menores).

O termo final do pensionamento para os filhos menores será a data em que cada um completar
25 anos
de idade, momento em que a respectiva cota-parte será revertida em favor da genitora.

Para a companheira, o benefício perdurará até a data em que o
de cujus
atingiria a expectativa de sobrevida, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito (06.05.2017), qual seja,
76 anos
, ou até o seu eventual falecimento, o que ocorrer primeiro.

5. Consectários legais da condenação

No que se refere às consequências jurídicas das condenações impostas à Fazenda Pública, houve alteração introduzida pelo
art. 3º da Emenda Constitucional nº 113
, em vigor desde
9 de dezembro de 2021
, a qual passou a estabelecer que, independentemente da natureza da obrigação, nas discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública, deverá incidir
apenas uma vez, até o efetivo pagamento
, a
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
,
acumulada mensalmente
, como índice único de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Cumpre esclarecer que não se sustenta a aplicação retroativa da taxa SELIC, devendo sua incidência observar o marco temporal de 09 de dezembro de 2021, data em que entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Desta forma, o cálculo de atualização da condenação deve ser cindido em dois períodos:
(i)

até 08/12/2021:
devem ser aplicados os critérios definidos pelo STF no julgamento do Tema 810 (RE 870.947), ou seja, juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E;
(ii) a partir de 09/12/2021:
incidência exclusiva da taxa SELIC, como índice aglutinador de juros e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e apelação adesiva e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de:
(i)
afastar a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
(ii)
fixar a indenização por danos morais no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser dividido em quotas iguais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos três dependentes (a companheira e os dois filhos);
(iii)
fixar a pensão mensal no valor total de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, a ser partilhada em quotas iguais entre os três dependentes (a companheira e os dois filhos), observando-se que:
(iii.a)
para os filhos, o benefício é devido desde a data do óbito até o dia em que cada um completar 25 (vinte e cinco) anos de idade;
(iii.b)
para a companheira, o benefício é devido desde a data do óbito até a data em que o
de cujus
atingiria a expectativa de sobrevida, conforme tabela do IBGE, qual seja,
76 anos
, ou até o seu eventual falecimento, o que ocorrer primeiro;
(iii.c)
à medida que os filhos atingirem o termo final, suas respectivas quotas-partes reverterão em favor da genitora;
(iv)
determinar que os consectários legais sobre as verbas indenizatórias (danos morais e parcelas vencidas da pensão) sejam calculados da seguinte forma:
(iv.a)
para o período anterior a 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (Tema 810/STF);
(iv.b)
a partir de 09/12/2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021).

Ante o julgamento do recurso de apelação,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em que se pretendia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação.

Por fim, com relação à fixação de honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos até mesmo ofício.

Por conseguinte, tendo em vista que se trata de sentença ilíquida, o percentual deverá ser fixado em sede de liquidação, na forma do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)